Tribunal: STF
Processo: Rcl 53729
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Aliança Geração de Energia S/A em face de decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais, proferida nos autos do Processo 0001620-74.2018.4.01.3808. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, em razão de a autoridade reclamada negar seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso a sistemática da repercussão geral (temas 660 e 181). 



    Relata que, interposto embargos de declaração contra decisão condenatória, a Turma Recursal negou a admissão do apelo em razão de sua intempestividade, em que pese a determinação constante da Portaria 431 do TRF da 1ª Região que suspendeu as intimações e qualquer ato que implicasse fluência de prazo para as partes entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro de 2022. 



    Opostos novos aclaratórios, estes foram rejeitados, fato que motivou a interposição de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, bem como ao agravo interno que se seguiu.



    Diante disso, assevera que “a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo Juízo de origem não se sustenta, uma vez que naquele (recurso) não se discute matéria à qual esta Suprema Corte tenha recusado a repercussão geral, o que afasta a incidência da norma trazida no art. 1.030, I, a, CPC, invocada no acórdão impugnado”. 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado, determinando-se a a remessa do recurso extraordinário a este STF.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21)



    Citada (eDOC 36, p. 44), a Procuradoria da República em Minas Gerais – Ministério Público Federal, deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 42.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE RATIFICADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO PELA TURMA RECURSAL DO TRF/1ª REGIÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS TEMAS 660 E 181 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO SUSTENTANDO USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE CONFERIR TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARADIGMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 28)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Pois bem.



    Na espécie, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário contra acórdão de turma recursal, ao qual foi negado seguimento nos termos da seguinte decisão:



    “1. NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’ – Tema n. 660. 



    3. Da mesma forma, a discussão sobre a tempestividade dos embargos opostos ao acórdão não alcança estatura constitucional. Com efeito, no julgamento do RE 598.365, o STF decidiu que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181)”. (eDOC 3)



    Interposto agravo interno, a este foi negado provimento nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DO JUIZ COORDENADOR QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. TEMAS 181 E 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. (eDOC 3) 



    Entretanto, da leitura das razões do recurso extraordinário interposto na origem, verifica-se a seguinte alegação:



    “2. A ilegalidade e a inconstitucionalidade da decisão que afirmou a intempestividade dos primeiros aclaratórios com base no aludido dispositivo restaram devidamente explicitadas: primeiro, por afronta ao devido processo legal (art. 5º, LVI, CF), depois, por completa desatenção à garantia do acesso à proteção judicial contra lesão a direito individual (art. 5º, XXXV, CF), e, por fim, por limitação arbitrária e ilegal ao exercício da ampla defesa e dos recursos a ela inerentes. 



    3. Na rejeição dos embargos, a Turma Recursal não reconheceu a relevância do fato ali apontado, a despeito da norma expressa do art. 798, §2º, CPP, que dispõe sobre a certificação do prazo recursal pela secretaria. A ilegalidade, portanto, implica desprestígio e desrespeito ao princípio da confiança e da boa-fé do administrado e do jurisdicionado em relação aos atos do poder público.



    4. Com efeito, a data de ciência do acórdão constou no sistema como 21 de janeiro, com início prorrogado para o dia 24 de janeiro, seguida da certificação do termo do prazo recursal no PJe para o dia 7 de fevereiro de 2022. 5. A decisão recorrida, bem se vê, ignorou as disposições da Portaria PRESI 431, que determinava a prorrogação de prazos para o dia 20 de janeiro de 2022. E assim se explica o registro eletrônico de ciência da decisão no dia 21 do mesmo mês, ou seja, um dia após o recesso. Tais questões foram efetivamente suscitadas, fazendo incidir, no ponto, a regra do art. 1.025 do CPC”. (eDOC 7, p. 4)



     



    Como bem se percebe, o recurso extraordinário sustenta a ocorrência de erro judiciário, fundado em certificação do termo do prazo recursal pelo próprio sistema PJe, fato que, em tese, comprovaria a tempestividade do recurso rejeitado.



    Parece-me, então, não subsistir a aplicação dos temas 660 e 181 da sistemática da repercussão geral ao caso.



    Dessarte, verifico o desacerto da vinculação realizada pela autoridade reclamada, de modo que, ao impedir a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, o Tribunal reclamado usurpou a competência do STF para apreciar a matéria.



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante ao Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente